Tribunal: TJES
Processo: 0021962-38.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Desacato
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021962-38.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021962-38.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
. 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
2
.
AFASTAMENTO CIRCUNSTANCIA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA ADOTADA
.
NOVA DOSIMETRIA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais militares,
os quais são revestidos de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamenta
ç
ão

genérica
e

deix
ou
de utilizar elementos concretos existentes nos autos
na negativação do vetor da
culpabilidade
,
sendo medida que se impõe o r
edimensionamento da pena-base
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021962-38.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal manejado por
GABRIEL DOS SANTOS ALVES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de
08
(
oito
) anos de reclusão e ao pagamento de
800
(
oitocentos
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia 19 de dezembro de 2020, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado 107 (cento e sete) pinos contendo a substância entorpecente identificada como cocaína, 04 (quatro) papelotes contendo a substância entorpecente identificada como cocaína, 40 (quarenta) buchas da substância entorpecente identificada como maconha, 53 (cinquenta e três) pedras da substância entorpecente conhecida como crack, bem como a quantia de R$25,00 (vinte e cinco reais) em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do vetor culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, por considerar inidônea a fundamentação adotada.

P
ois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo
Boletim Unificado, Auto de Apreensão,
Exame Químico e da prova oral colacionada aos autos
.

A

autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
do apelante,
inobstante a negativa do acusado
.

O

Policial Militar Ivanildo dos Santos Oliveira
declarou,
em sede policial, confirmando seu depoimento em juízo que:

“
[...]
Aos 18 dias de 2020 por volta das 23:00 hrs, enquanto realizávamos patrulhamento pela região de Feu Rosa, recebemos uma informação de um cidadão que se recusou a se identificar por temer represália de traficantes da região de Parque das Gaivotas, região de Nova Almeida, dando conta que um conhecido traficante da região estava realizando a venda de entorpecentes nas proximidades da rua Vila Pavão. De posse desta informação, nos deslocamos para o bairro citado acima e quando chegamos próximo ao campo do América foi possível observar o indivíduo que trajava uma camisa do Brasil de cor azul e logo o identificamos como sendo Gabriel dos Santos Alves, mais conhecido pela alcunha de Buiu, conhecido das equipes por ser um dos líderes do tráfico da região, no momento em que este entregava algo a algumas pessoas e recebia alguma coisa de volta. Ato continuo tentou-se realizar a abordagem a Gabriel, porém este se evadiu pela rua Vila Pavão, sendo acompanhado e abordado pela equipe e após realizada busca pessoal foi encontrado com ele a quantia de R$25,00(vinte e cinco reais) em espécie. Após abordagem, realizamos uma varredura pela região em que Buiu se evadiu e foram encontrados alguns pinos de substância similar a cocaína. Diante deste fato, intensificamos as buscas pela rua e encontramos enterrado em um monte de areia uma sacola de cor branca e nela foi encontrado várias cargas de pinos de substância similar a cocaína e pedras de substância análoga a crack. Vale ressaltar que as cargas de pinos localizadas eram se
me
lhantes as encontradas no trajeto da fuga de
Buiu
. Já na delegacia Gabriel passou a acusar os policiais de estarem forjando o flagrante nele e que a sua advogada tomaria as providências, fato presenciado pelos militares Cb Prando e Cb Miranda. Diante disto esta equipe ira representar cri
m
inalmente contra Gabriel pela injusta acusação”
[...]

O
Policial Militar Leandro Luiz de Souza apresentou suas declarações em sede policial, confirmando-as em juízo, relatando que:

“
[...] Aos 18 dias de 2020 por volta das 23:00 hrs, enquanto realizávamos patrulhamento pela região de Feu Rosa, recebemos uma informação de um cidadão que se recusou a se identificar por temer represália de traficantes da região de Parque das Gaivotas, região de Nova Almeida, dando conta que um conhecido traficante da região estava realizando a venda de entorpecentes nas proximidades da rua Vila Pavão. De posse desta informação, nos deslocamos para o bairro citado acima e quando chegamos próximo ao campo do América foi possível observar o indivíduo que trajava urna camisa do Brasil de cor azul e logo o identificamos como sendo Gabriel dos Santos Alves, mais conhecido pela alcunha de Buiu, conhecido das equipes por ser um dos lideres do tráfico da região, no momento em que este entregava algo a algumas pessoas e recebia alguma coisa de volta. Ato continuo tentou-se realizar a abordagem a Gabriel, porém este se evadiu pela rua Vila Pavão, sendo acompanhado e abordado pela equipe e após realizada busca pessoal foi encontrado com ele a quantia de R$25,00(vinte e cinco reais) em espécie. Após abordagem, realizamos uma varredura pela região em que ,Buiu, se evadiu e foram encontrados alguns pinos de substância similar a cocaína. Diante deste fato, intensificamos as buscas pela rua e encontramos enterrado em um monte de areia uma sacola de cor branca e nela foi encontrado várias cargas de pinos de substância similar a cocaína e pedras de substância análoga a crack. Vale ressaltar, que as cargas de pinos localizadas eram semelhantes as encontradas no trajeto da fuga, que já na delegacia Gabriel passou a acusar
os po
l
iciais de estarem forjando o flagrante nele e que a sua advogada tomari
a as providências, fato presenciado pelos militares Cb Prando e Cb Miranda. Diante disto esta equipe ira representar criminalmente contra Gabriel pela injusta acusação [...]”.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
já se manifestou o
Sup
erior Tribunal de Justiça
:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Neste ponto, muito embora sustente a defesa a presença de divergência entre os depoimentos policiais,
entendo não merecer acolhimento a insurgência, uma vez que, conforme muito bem salientado pelo magistrado de primeiro grau,
“o
que se verifica s
ã
o algumas informações prestadas pela teste
mu
nha condutor que n
ã
o teria
m
sido rememoradas pela outra testemunha,
o
que não desconstitui nem descredibilizam
o
s depoi
m
entos.”

O que observo, na verdade
,
é que
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante

GABRIEL
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

A
diante, requereu a defesa pelo afastamento da circunstância da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

O
magistrado negativou a
culpabilidade
val
endo-se
de
fundamentaç
ão
vaga e
deixou de apontar elementos concretos existentes nos autos.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Neste sentido,
colaciono a seguinte orientação jurisprudencial
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. QUADRILHA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
(...).
(AgRg no HC 681.019/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)
”.

Portanto,
mister se faz a redução da pena-base do ré
u
,
ante a não observância do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
e nos arts. 59 e 68, do Código Penal
.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,

PARA DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir a pena-base do

recorrente
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

F
ix
o
a pena-base
em

06 (seis) anos de reclusão em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas em posse do acusado (cocaína e crack)
.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência,
levando a fixação da pena
em 07
(
sete
) ano
s
de reclusão.

Na hipótese, ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena,
tornando definitiva a pena de
07
(
sete
) ano
s
de reclusão.

Permanece o regime
FECHADO
para o cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR